Tribunal: TJDFT
Processo: 0727902-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0727902-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIA RAYANA SILVA DA COSTA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JULIA RAYANA SILVA DA COSTA contra decisão da 25a Vara Cível e Brasília que, em liquidação provisória de sentença proposta pela agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A (processo n. 0703171-80.2022.8.07.0001), declarou a sua incompetência absoluta para processar e julgar o feito, determinando a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Caracaraí/RR (ID 133316854, origem). Nas razões (ID 38541203), a agravante alega que a decisão contraria tese firmada no julgamento de recurso repetitivo (REsp 1.391.198/RS - Temas 723 e 724), assim como a Súmula 33 do STJ e os artigos 46, caput, 53, inciso III, alínea “a”, 516, parágrafo único, e 781, inciso I, todos do Código de Processo Civil. Afirma ter ajuizado a demanda no Distrito Federal por se tratar da sede administrativa do réu, não tendo feito escolha aleatória. Aduz que, tratando-se de competência territorial – e, portanto, relativa –, não é possível seu declínio de ofício. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, determinando-se o prosseguimento do feito na origem. No mérito, a reforma da decisão agravada, a fim de ser declarada a competência do Juízo da 25a Vara Cível de Brasília para processar e julgar a demanda. Preparo comprovado (ID 38541202). É o relatório. Decido. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, a agravante busca a reforma da decisão que determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Caracaraí/RR. Em análise preliminar, verifico a plausibilidade do direito, haja vista estar a escolha do foro desta capital amparada em expressa disposição legal. O Banco do Brasil tem sua sede em Brasília/DF, evidenciando-se o enquadramento do caso ao disposto no art. 53, inciso III, alínea “a”, do CPC. Ademais, trata-se de competência territorial, sendo inviável ao juízo decliná-la de ofício. Presente, outrossim, a urgência, porquanto iminente a remessa dos autos para o estado de Roraima, já que o julgador de origem deixou claro que o indeferimento do efeito suspensivo ensejaria a remessa imediata dos autos. Assim, eventual provimento do presente agravo de instrumento ensejaria o retorno dos autos à origem, com a possibilidade da prática de atos inúteis pelo juízo da referida comarca, em evidente ofensa aos princípios regentes do processo. Portanto, uma vez evidenciada a probabilidade do direito e a urgência, prudente, neste momento, o deferimento do efeito suspensivo, a fim de se evitar a prática de atos processuais desnecessários. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 28 de agosto de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator